Tribunal: TJSP
Processo: 1003047-82.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro Sentença de parcial procedência. Inconformismo da embargante. Bloqueio indevido do veículo. Incontroverso. Pedido de reparação por dano material. Ausência de prova dos valores que pretende ressarcimento. Danos morais configurados. Impossibilidade de realizar a transferência do veículo ao novo proprietário. Transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro Sentença de parcial procedência. Inconformismo da embargante. Bloqueio indevido do veículo. Incontroverso. Pedido de reparação por dano material. Ausência de prova dos valores que pretende ressarcimento. Danos morais configurados. Impossibilidade de realizar a transferência do veículo ao novo proprietário. Transtornos que extrapolam o mero aborrecimento. Indenização arbitrada em R$3.000,00. "Quantum" indenizatório fixado com razoabilidade. Sentença reformada em parte. Sucumbência da ré. Recurso parcialmente provido.